Tribunal: TJDFT
Processo: 0721584-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721584-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KENEDY AMORIM DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Indeferida a petição inicial (ID no 60422264), por decisão monocrática que não foi objeto de recurso, descabe o protocolo de outra petição inicial nos mesmos autos, sobretudo porque não se insere na competência deste Relator o julgamento de ação anulatória (ID no 60542201). Diante disso, certifique-se o trânsito em julgado e, não havendo custas a serem recolhidas pela parte impetrante, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator